Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-55.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000988-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES - CPF: 792.462.301-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1000988-55.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Agnaldo Rodrigues

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULATORIA DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO A NOMEAÇÃO DE PERITO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

A decisão que rejeita a
impugnação
à
nomeação
de
perito
não se enquadra nas hipóteses de cabimento, não sendo verificada urgência que justifique a mitigação da taxatividade
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1000988-55.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Agnaldo Rodrigues

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Agnaldo Rodrigues
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformado, o agravante
sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo.

Menciona que conforme demonstrou a perita nomeada não possui imparcialidade, sustentando que caso não haja a reforma da decisão haverá um significativo desperdício da atividade jurisdicional. Sustenta, ainda, a necessidade de suspensão da perícia designada, pois o agravado deixou de apresentar a via do contrato original, apesar de devidamente intimado.

Discorre, por fim, quanto a necessidade da concessão da tutela de urgência, não havendo falar em preclusão pois durante o trâmite processual surgiram fatos novos.

O agravado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (id. 123144992).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1000988-55.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:
Agnaldo Rodrigues

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Agnaldo Rodrigues move ação anulatoria de contrato de refinanciamento em desfavor de Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmou com o banco dois emprestimos consignados nos meses de março e abril de 2017 os quais vinham sendo adimplidos mês a mês. Contudo, em janeiro de 2018, foi efetivado um único desconto no valor de
R$1.532,55 (mil quinhentos e trinta e dois e cinquenta e cinco centavos) referente aos empréstimos. Ao buscar entender a respeito do valor, foi supreendido com a informação que se tratava de um refinanciamento do qual não anuiu ou solicitou.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo d. magistrado em 03.05.19 (id. 19802352 – autos de origem).

Após a apresentação de contestação e impugnação pelas partes, o d. magistrado deferiu a produção de prova pericial, nomeando expert para a realização do ato (id. 31790162 – autos de origem).

Adveio impugnação à perita nomeada, requerendo a destituição da expert (id. 62731520 – autos de origem), que foi rejeitada pelo juízo (id. 72359954).

Na mesma ocasião, o douto magistrado ainda decidiu:

“
Com relação à impugnação da Perita nomeada, mister ressaltar que nos áudios apresentados pelo autor, é possível concluir que ao entrar em contato com a parte autora para marcar uma data para a realização da perícia grafotécnica, a expert nomeada pelo Juízo apenas visou a celeridade processual, notadamente ao responder o seguinte ao autor:
“Não não, então deixa para quando o juiz marcar, é que eu tenho sessenta perícias para fazer, eu vou ter que viajar. É, aí como eu vou ter que fazer essa coleta amanhã em Cuiabá, aí eu ia aproveitar e fazer a do senhor também entendeu? Mas tranquilo, quando o juiz marcar a gente faz (...)”
(Id. 62732680).

Quanto ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor do Banco, saliento que apesar da não apresentação da via original do contrato, a decisão Id. 55859585 - Pág. 3 determinou que a perícia fosse realizada no documento Id. 21147323 - Págs. 1 e 2, já que o Banco deverá suportar o ônus de sua desídia.

No que tange ao pedido de antecipação de tutela para suspender os descontos no valor de R$ 1.532,55, saliento que este foi apreciado na decisão interlocutória Id. 19802352 e indeferido, sobre a qual não houve recurso.

Por fim,
DESIGNO o dia 1 de fevereiro de 2022, às 14h para início dos trabalhos periciais grafotécnicos
, cuja coleta será realizada na Secretaria do Juízo, devendo a perícia ser concluída no prazo de 20 dias
”.

Inconformado com a r. decisão, o agravante interpôs recurso sustentando a presença dos
requisitos autorizadores à concessão da tutela, requerendo também a suspensão da perícia e a nomeação de outro perito. Alternativamente, requer o cancelamento da realização do ato e a aplicação da tese de falsificação de documento, uma vez que se sente desconfortável em se submeter a prova com a perita nomeada, bem como houve o descumprimento pelo banco apresentar a via do contrato original.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
codex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva, constando, ainda, a configuração da preclusão consumativa no que tange a tutela de urgência.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo. Aduz, ainda, que não há falar em preclusão pois requereu a tutela de urgência baseado em fatos novos.

Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias (art. 1015,
caput
, CPC),
e diferentemente do código

anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que rejeita a impugnação à nomeação do perito
, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido:

"
AGRAVO
INTERNO -
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE
PERITO
- MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC
- TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO COMPROVADAS - DECISÃO MANTIDA - A decisão que rejeita a
impugnação
à
nomeação
do
perito
não encontra previsão em nenhum dos incisos do art.
1.015
do
CPC
, que estabelece rol taxativo das situações que admitem a interposição de
Agravo
de Instrumento, incabível a sua interpretação extensiva. - A taxatividade mitigada do rol recursal, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, decorrente da urgência que decorre da inutilidade futura do processo, não se confunde com o princípio da celeridade e da economia processual. A abertura do rol aos casos em que não se verifica efetiva e completa inutilidade processual tornará letra morta o disposto no art.
1.015
do
CPC
." (TJMG, Rain n.

1.0000.20.084039-5/002, 16ª Câm. Cível, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 16.09.20)

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1º e 2º, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1º e 2º) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5º, inc. XXXV, da CF e arts. 4º e 6º, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Por fim, no que tange a alegação de a tutela de urgência pretendida se funda em fatos novos, compulsando os autos de origem brevemente, nota-se que os pedidos contidos nos ids. 46106650,
59744975
e 65566302 se tratam de pedidos de reconsideração objetivando a suspensão do desconto da parcela de R$
1.532,55.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022